Tribunal: TJDFT
Processo: 0742724-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0742724-69.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EUSICO ANDRE DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo autor, Eusico André de Oliveira, contra a decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF que indeferiu a tutela de urgência para visando à suspensão da exigibilidade do imposto de renda, processo 0718027-27.2024.8.07.0018. O recorrente impugna a seguinte decisão: "Defiro a gratuidade da justiça ao autor. Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência formulada em petição inicial integral em que o autor pretende a suspensão da exigibilidade do imposto de renda. Verifica-se que a pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil vigente. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que romperam com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil vigente, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Nesse caso analisando detidamente os autos verifico que não estão presentes os requisitos legais, pois não há probabilidade de direito nas alegações formuladas pelo autor. Vejamos. Nos termos do artigo 6o, XIV da Lei no 7.713/1998 e artigo 35, II, b do Decreto no 9.580, de 22 de novembro de 2018 apenas a cardiopatia grave, atestada por laudo oficial, enseja a isenção do imposto de renda. Conforme artigo 111, II do Código Tributário Nacional a interpretação para os casos de isenção deve ser literal, porém a jurisprudência tem flexibilizado a questão com relação à exigência de laudo oficial para a verificação de patologias que ensejam a isenção do referido tributo, mas é imprescindível a comprovação da existência de cardiopatia grave, o que não ocorreu neste caso. O relatório médico cardiológico de ID 213262748 indica que o autor está em acompanhamento cardiológico regular por quadro de dislipidemias/has/doença arterial coronariana obstrutiva com angioplastia e stent em artéria marginal, sob tratamento medicamentoso atual. Os documentos constantes nos autos demonstram que o autor é portador de problema cardíaco, mas não comprovam que esse pode ser classificado como cardiopatia grave. Dessa forma está evidenciado que há necessidade de realização de prova pericial para se aferir que a patologia do autor se enquadra no conceito legal de cardiopatia grave, razão pela qual o pedido não pode ser acolhido. Em face das considerações alinhadas INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. Considerando a indisponibilidade do direito pelo réu deixo de designar audiência de conciliação. Cite-se." Em resumo, sustenta que é aposentado no serviço público do Governo do Distrito Federal desde 04/02/2016 e que mesmo antes do início do recebimento do benefício de aposentadoria foi diagnosticado em 10/02/2010, como portador de cardiopatia grave – Infarto Agudo do Miocárdio não Especificado CID I21.9 - Doença Isquêmica Crônica do Coração CID I25 – Angina Instável CID I200 – Angioplastia Coronária c/ Stent farmacológico. Afirma que a patologia que o acomete é considerada cardiopatia grave segundo conceito referendado pela Sociedade Brasileira de Cardiologia intitulado II Diretriz Brasileira de Cardiopatia Grave e que segundo o Manual de Perícia Oficial em Saúde do Servidor Público Federal a cardiopatia grave é definida, entre outras, pela presença de cardiopatias isquêmicas. Sustenta que de acordo com as Súmulas 598 e 627 do STJ não há necessidade de apresentação de laudo médico oficial, bem como a demonstração da contemporaneidade dos sintomas para fazer jus à isenção do imposto de renda. Alega que há risco de dano irreparável caso persista a retenção do imposto de renda nos seus proventos. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal com o deferimento da suspensão da exigibilidade do tributo e, ao fim, a confirmação da medida. Sem preparo. É o relatório. Recurso próprio, regular e tempestivo. Preparo dispensado em razão de que a parte é beneficiária da justiça gratuita deferida na origem e não há elementos para afastar a presunção de hipossuficiência econômica. O agravo de instrumento é previsto para a hipótese em exame, com o objetivo de impugnar decisão que versa sobre tutela provisória de urgência (art. 1.015, inciso I, CPC). Presentes os pressupostos, conheço do recurso. Na forma do art. 1.019, inciso I, c.c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. A tutela de urgência é concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC). Em exame de cognição sumária, não vislumbro a presença dos requisitos para a medida. Dispõe o artigo 6o inciso XIV, da Lei 7.713/1988: "Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguinte rendimentos percebidos por pessoas físicas: XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma; (Redação dada pela Lei no 11.052, de 2004) (Vide Lei no 13.105, de 2015) (Vigência) (Vide ADIN 6025)" De outra parte, os Enunciados das Súmulas 598 e 627 do STJ dispõem: "É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova." "O contribuinte faz jus à concessão ou à manutenção da isenção do imposto de renda, não se lhe exigindo a demonstração da contemporaneidade dos sintomas da doença nem da recidiva da enfermidade." Embora seja dispensável a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento da isenção do imposto de renda, a condição de doença grave deve estar suficientemente demonstrada por outros meios de prova. Os relatórios médicos acostados ao processo, no entanto, não são expressos quanto à existência da cardiopatia grave. O relatório de internação de 08/02/2010 informa que o paciente apresenta lesão 40% em 1/3 proximal e 40% em 1/3 médio seguido de ponte miocárdica em DA + CD de origem anômala com lesão 50% em 1/3 médio + Cx dominante com lesão de 90% em 1/3 proximal. Submetido a angioplastia com Stent em Cx, sem intercorrências (ID 213261290- PAG 109, processo de origem). O relatório médico de ID 21361294 PAG 346, processo de origem, datado de 29/12/2023, informa a presença de doença aterosclerótica coronária significativa, Ramo marginal com lesão importante, Ramo Diagonal fino, com lesão importante. Circunflexa próxima intra-stent, Coronária direita e Descendente Anterior com lesões moderadas. O relatório médico de internação de 30/12/2023 informa que o paciente apresenta angina, com lesão obstrutiva importante em 1o marginal, procedido angioplastia com Stent farmacológico (ID 213261291 PAG 228, processo de origem). O relatório de 27/06/2024 informa que o paciente está em acompanhamento cardiológico regular por quadro de Dislipidemia/Has/ Doença Arterial Coronária Obstrutiva com angioplastia com Stent em artéria Marginal, sob tratamento medicamentoso atual (ID 213262748 – PAG 351, processo de origem). De outra parte, consoante a II Diretriz Brasileira de Cardiopatia Grave da Sociedade Brasileira de Cardiologia, “O conceito de cardiopatia grave engloba tanto doenças cardíacas crônicas, como agudas. São consideradas cardiopatias graves:” “a) cardiopatias agudas, habitualmente rápidas em sua evolução, que se tornam crônicas, caracterizadas por perda da capacidade física e funcional do coração; b) as cardiopatias crônicas, quando limitam, progressivamente, a capacidade física e funcional do coração (ultrapassando os limites de eficiência dos mecanismos de compensação), não obstante o tratamento clínico e/ou cirúrgico adequado; c) cardiopatias crônicas ou agudas que apresentam dependência total de suporte inotrópico farmacológico (como dobutamina, dopamina) ou mecânico (tipo Biopump, balão intra-aórtico); d) cardiopatia terminal: forma de cardiopatia grave em que a expectativa de vida se encontra extremamente reduzida, geralmente não responsiva à terapia farmacológica máxima ou ao suporte hemodinâmico externo. Esses pacientes não são candidatos à terapia cirúrgica, para correção do distúrbio de base (valvopatia, cardiopatia isquêmica, cardiopatia congênita...) ou transplante cardíaco, devido à severidade do quadro clínico ou comorbidades associadas (hipertensão arterial pulmonar, disfunção renal severa, neoplasia avançada).’ A limitação da capacidade física e funcional é definida, habitualmente, pela presença de uma ou mais das seguintes síndromes: insuficiência cardíaca, insuficiência coronariana, arritmias complexas, bem como hipoxemia e manifestações de baixo débito cerebral, secundárias a uma cardiopatia. A gravidade dessas síndromes será definida nas seções posteriores.” A partir desses elementos não se mostra possível aferir, com precisão, que o recorrente esteja acometido de cardiopatia grave. Os relatórios médicos não apresentam expressamente tal diagnóstico. A questão demanda a formação do contraditório, com a ampla produção de prova, em especial, a realização de perícia médica, com o fim de demonstrar a doença grave para fins de suspensão de exigibilidade do tributo. Anoto que a questão foi submetida à apreciação da Turma Recursal dos Juizados Especiais, em sede de agravo de instrumento 0701549-61.2024.8.07.9000, interposto contra decisão proferida pelo Juízo do 4o Juizado Especial Cível da Fazenda Pública do DF (processo 0750138-70.2024.8.07.0016), que não foi provido diante da ausência de prova da cardiopatia grave, e o processo foi extinto sem resolução de mérito por entender o Juízo pela necessidade de produção de prova pericial, não cabível nos Juizados Especiais. Ademais, não obstante o recorrente apresentar doença cardíaca desde 2010, foi aposentado em 2016 por tempo de serviço, com fundamento no artigo 3o, incisos I a III e Parágrafo único da Emenda Constitucional 47/2005 cc. art. 44 incisos I a III, da Lei Complementar Distrital 769/2008 (ID 21326247 – PAG 27, processo de origem). Nesse contexto, não há amparo para a concessão da medida. ANTE O EXPOSTO, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Oficie-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. Brasília/DF, 21 de outubro de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator e